Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REVENDA DE COSMÉTICOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO CONTRATO APÓCRIFO E RELAÇÃO DE CONSUMO. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE CONTRATUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos para indicar contradição em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. 1.1. O julgado embargado manteve a decisão agravada que declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa e declinou da competência para uma das Varas Cíveis integrantes da Circunscrição Judiciária da Justiça de Barueri/SP (foro contratualmente eleito pelas partes).
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. 3.1. A contradição consiste, pois, na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 3.3. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
4. Não se evidencia contradição no julgado. 4.1. O Instrumento Particular de Contrato de Distribuição para Revenda de Produtos Hinode firmado entre as partes em 6/2/2020 evidencia a tratativa travada entre as partes com relação à revenda de cosméticos.
5. Os agravantes sustentam que o contrato apresentado pela ré é inexistente por encontrar-se apócrifo. 5.1. No entanto, a própria parte agravante confirma na inicial do recurso que firmou contrato com a agravada para comercializar os produtos da ré, estando impedida no momento de realizar as tratativas comerciais por questões que estão sendo discutidas no processo.
6. Assim, com fundamento no artigo 63 do Código de Processo Civil, as partes podem eleger o foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações relacionados ao contrato.
7. Dessa forma, considerando-se que o contrato firmado entre as partes convenciona o foro de Barueri/SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato, o Juízo competente para apreciar as questões jurídicas envolvidas a princípio é Barueri/SP. 7.1. Mesmo porque a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por objeto a revenda de cosméticos, ou seja, é de natureza exclusivamente negocial, não se configurando relação de consumo.
8. Embargos rejeitados.